Tribunal: TJSP
Processo: 1019673-94.2022.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Pessoa portadora de enfermidade grave – Necessidade de realização de tratamento de Eletroconvulsoterapia - ECT - Hipótese não abrangida pelo decidido nos autos do REsp. no 1.657.156/RJ - Gravidade do quadro clínico do paciente e necessidade do tratamento com urgência devidamente comprovadas - Artigos 6o e 196 da CF/88 - Hipossuficiência incontroversa - Sentença de procedência

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Pessoa portadora de enfermidade grave – Necessidade de realização de tratamento de Eletroconvulsoterapia - ECT - Hipótese não abrangida pelo decidido nos autos do REsp. no 1.657.156/RJ - Gravidade do quadro clínico do paciente e necessidade do tratamento com urgência devidamente comprovadas - Artigos 6o e 196 da CF/88 - Hipossuficiência incontroversa - Sentença de procedência mantida – Remessa Necessária não provida.